Tribunal: TJSP
Processo: 2321708-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Pagamento do débito por RPV – Teto de 60 (sessenta) salários mínimos – Consideração do valor homologado e atualizado até a expedição da requisição para pagamento por RPV – Ultrapassado o valor do teto para pagamento por RPV - Oportunidade ao credor de opção de renunciar ao valor excedente ou de pagamento do débito por precatório – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Pagamento do débito por RPV – Teto de 60 (sessenta) salários mínimos – Consideração do valor homologado e atualizado até a expedição da requisição para pagamento por RPV – Ultrapassado o valor do teto para pagamento por RPV - Oportunidade ao credor de opção de renunciar ao valor excedente ou de pagamento do débito por precatório – Recurso parcialmente provido.